Tribunal: TJES
Processo: 0000307-11.2007.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000307-11.2007.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERCINA HACKBART PETRONETO e outros (3)

APELADO: FRANCISCO PETRONETO COUTINHO e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE COM ANIMUS DOMINI. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FRANCISCO PETRONETO COUTINHO e VANDA BERGER PETRONETO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que julgou procedente a ação de usucapião ajuizada por ERCINA HACKBART PETRONETO e outros, declarando o domínio dos autores sobre imóvel rural de 42.350m2, localizado em Serra Pelada. Os apelantes requerem: (i) o deferimento da gratuidade de justiça; (ii) a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de perícia técnica; e (iii) o reconhecimento de que a posse exercida pelos autores era precária, decorrente de mera tolerância familiar (comodato verbal), o que afastaria o animus domini exigido para a usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça, ante a comprovação de hipossuficiência; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; e (iii) determinar se a posse exercida pelos autores da ação de usucapião configurava mera tolerância ou se possuía animus domini, apta à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovada a atual situação de hipossuficiência do requerente, especialmente em razão de idade avançada, enfermidade grave e endividamento, ainda que anteriormente a parte tenha apresentado sinais de maior capacidade econômica.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte quanto à solicitação de perícia técnica, vindo a fazê-lo apenas nas alegações finais, momento em que já operada a preclusão.

O reconhecimento da usucapião exige prova da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por prazo superior a 15 anos (ou 10, com requisitos adicionais), sendo insuficiente a alegação de mera tolerância desacompanhada de prova.

Cabe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a alegação de comodato verbal; não se desincumbindo desse ônus, prevalece a prova da posse qualificada apresentada pelos autores.

Depoimentos testemunhais, inclusive das testemunhas arroladas pelos apelantes, confirmaram que os autores exerciam posse típica de proprietário sobre o imóvel por mais de 30 anos, com residência, utilização produtiva da terra e ausência de oposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A assistência judiciária gratuita deve ser concedida quando comprovada a atual situação de vulnerabilidade econômica.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de perícia técnica quando a parte, intimada para especificação de provas, deixa de requerê-la no momento processual oportuno.

A posse exercida por mais de 30 anos, de forma pública, contínua e com ânimo de dono, sem prova de mera tolerância, autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 1.208 e 1.238; CPC, arts. 373, II, e 370.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000307-11.2007.8.08.0001

APELANTES: FRANCISCO PETRONETO COUTINHO E VANDA BERGER PETRONETO

APELADOS: ERCINA HACKBART PETRONETO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
FRANCISCO PETRONETO COUTINHO
e
VANDA BERGER PETRONETO
em razão da sentença (fls. 261/269) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, a qual julgou procedente o pedido formulado na ação de usucapião ajuizada por
ERCINA HACKBART PETRONETO E OUTROS
, declarando o domínio destes sobre o imóvel rural de 42.350m2, localizado em Serra Pelada.

Em suas razões recursais (fls. 295/311), sustentam, em síntese, a necessidade de reforma, argumentando que:
(i)
deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, comprovando sua hipossuficiência;
(ii)
a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial para delimitar a área em litígio; e
(iii)
a posse exercida pelos apelados era precária, decorrente de mera tolerância por vínculo de parentesco (comodato verbal), o que afastaria o indispensável
animus domini
.

Pois bem.

O recurso versa sobre três pontos: (1) o direito à gratuidade de justiça; (2) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (3) o mérito da posse (mera tolerância versus
animus domini
).

Analiso-os separadamente.

1.

Da gratuidade de justiça

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo
a quo
na decisão dos embargos de declaração (fls. 286/289), ao fundamento de que o pleito, formulado em alegações finais, não veio acompanhado de provas, e que os documentos juntados extemporaneamente (IRPF 2019) não eram suficientes.

Em análise inicial do apelo, (ID 15082650), também verifiquei que as provas da alegada hipossuficiência eram antigas, notadamente as notas fiscais de produção rural e a declaração de IRPF de 2019, as quais colidiam com a presunção de hipossuficiência. Desta forma, determinei a intimação dos recorrentes para comprovação da condição econômica atual.

Em resposta à diligência, apresentada nos autos apensados (0001048-80.2009.8.08.0001 e 0001048-80.2009.8.08.0001), os apelantes lograram êxito em demonstrar a alteração drástica de sua situação financeira, comprovando a vulnerabilidade.

O apelante Francisco, nascido em 1940 (85 anos), aufere aposentadoria de 01 (um) salário mínimo (R$ 1.518,00). Foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata (câncer), sendo submetido a tratamento oncológico (radioterapia e hormonioterapia), com suspeita atual de desenvolvimento de Alzheimer.

Ademais, comprovaram possuir dívida junto ao Banestes (Contrato nº 24066095, no valor de R$ 21.115,00) que se encontra em situação de "atraso", além de múltiplos avisos de débitos vencidos nas contas de água (CESAN) e energia (EDP).

A declaração de IRPF (ano 2024) corrobora tal cenário, demonstrando que as economias (poupança) que possuíam em 2023 (R$ 88.361,01) foram quase integralmente exauridas, restando R$ 3.911,59 em 31/12/2024, o que confere veracidade à alegação de que os recursos foram consumidos pelo custo de vida e tratamento de saúde.

As provas antigas (notas fiscais de produção rural de período anterior a 2019) não refletem a realidade atual, marcada pela idade avançada, doença grave e endividamento.

Logo, comporta acolhimento o recurso, neste ponto, para
deferir
o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes.

2. Da nulidade por cerceamento de defesa

Os apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não lhes foi oportunizada a produção de prova pericial para comprovar a real área em litígio.

A tese não merece prosperar.

Primeiro, porque a controvérsia fática em primeira instância jamais residiu na
extensão
ou nos
limites
da área de 42.350m2.

A defesa dos apelantes (contestação) não impugnou a demarcação indicada na inicial. O debate sempre se limitou à
natureza
da posse (mera tolerância).

Segundo - e mais importante -, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça (ID 13199768), o juízo de origem intimou expressamente as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 150). Naquela oportunidade, os recorrentes postularam apenas a produção de prova testemunhal, silenciando completamente sobre a necessidade de perícia.

De conseguinte, o pleito de produção de prova pericial, formulado apenas em sede de alegações finais e reiterado na apelação, encontra-se manifestamente coberto pela preclusão.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para o ato, mantém-se inerte ou não postula determinada prova no momento processual oportuno.

Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

3. Da usucapião (art. 1.238, do Código Civil) vs. mera tolerância

No mérito propriamente dito, a controvérsia cinge-se a definir se a posse exercida pelos apelados (Ercina e família) sobre a área litigiosa era mera tolerância/permissão decorrente de laços familiares (comodato verbal), como sustentam os apelantes, ou se continha
animus domini
, como exige o art. 1.238 do Código Civil.

Os recorrentes, proprietários registrais, alegam que a posse por eles cedida não induz usucapião (art. 1.208 CC).

Contudo, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia aos apelantes o ônus de provar o fato impeditivo do direito dos autores, ou seja, a existência do comodato verbal ou da mera tolerância.

Deste ônus não se desincumbiram. Não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a alegada tolerância.

Pelo contrário, o conjunto probatório confirma de forma robusta a posse qualificada (
ad usucapionem
) dos apelados, exercida publicamente por mais de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação, com moradia e edificações na área.

O ponto fulcral da instrução, como destacado no parecer ministerial (ID 13199768), é que as
próprias testemunhas arroladas pelos apelantes
confirmaram o ânimo de dono dos apelados:

· A testemunha
Samuel Buss
afirmou em juízo que, sob sua percepção, a área "[...] é da DRA. ERCINA [...]" e "[...] sempre foi utilizada pela Dra. Ercina [...]", relatando, inclusive, que trabalhou
para
o falecido esposo da apelada (Sebastião) naquela área.

· A testemunha
Antônio Rodrigues
relatou que Ercina utilizava a área praticando atos típicos de domínio, "inclusive firmando parcerias agrícolas", e que desconhecia se a ocupação era por mera tolerância.

· A testemunha
Renato Antônio Scárdua
informou que a família da apelada reside na área "há mais de 4 (quatro) décadas", desconhecendo qualquer oposição dos proprietários registrais.

Os recorridos provaram, portanto, os requisitos do art. 1.238 do Código Civil (posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por lapso temporal superior ao exigido).

Os apelantes falharam em provar a mera tolerância, motivo pelo qual a sentença que reconheceu a aquisição originária da propriedade pelos apelados não merece reparos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no capítulo que rejeitou a gratuidade de justiça postulada pelos recorrentes, de modo a
DEFERIR,
em favor destes, o respectivo benefício.

Mantenho os ônus sucumbenciais fixados na sentença em desfavor dos apelantes, devendo ser observada, contudo, a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC), diante do provimento do apelo neste particular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.